Tribunal: TJDFT
Processo: 0707431-64.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707431-64.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: ORTHOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. O recorrente postula a gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra em regime especial de liquidação extrajudicial, apresentando situação deficitária. Para o deferimento da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas é necessária a comprovação inequívoca da impossibilidade de pagamento das despesas processuais. A submissão do apelante ao procedimento de liquidação extrajudicial e a documentação anexada ao processo (decretação de liquidação publicada no Diário Oficial da União e a nomeação do liquidante) não são suficientes para a demonstração de sua hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o do CPC, defiro o prazo de cinco dias para a apelante apresentar documentos que atestem a hipossuficiência econômica. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)